Tribunal: TJES
Processo: 0013372-38.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013372-38.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013372-38.2021.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
(
ART. 157,
§ 2º,
INCISOS
II e VII,
DO CÓDIGO PENAL
).
ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. NÃO CABIMENTO.
RECURSO
DES
P
ROVIDO.

1. Nos crimes patrimoniais, a exemplo do roubo, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos. Precedentes STJ.

2. Caso em que há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0013372-38.2021.8.08.0048

APELANTE: MATHEUS CAJA GOMES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATHEUS CAJA GOMES

em face da r. Sentença (Id. 5704775, pp. 129/134) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra, por meio da qual fora julgada procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do delito previsto no artigo 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Emerge da Denúncia (Id. 5704775, pp. 01/02) que, na madrugada de 06 de setembro de 2020, por volta das 00h25min, o denunciando, utilizando-se de interposta pessoa que agiu de boa fé, solicitou uma corrida através do aplicativo UBER, tendo como origem o Bairro Jabaeté, Vila Velha, e como destino o Bairro Jardim Carapina, Serra.

Ressai que a vítima, o motorista de aplicativo Douglas Freire Leite Silva, imediatamente se dirigiu ao local solicitado no Bairro Jabaeté, em Vila Velha, conduzindo o automóvel FIAT/Idea e, em lá chegando, adentraram no referido veículo dois indivíduos, sendo um deles o denunciado e, o outro, de identidade desconhecida até a presente data. Após adentrarem no veículo, a vítima seguiu até o local de destino solicitado e, ao chegarem, Matheus e seu comparsa não identificado anunciaram o assalto, estando o denunciado munido de uma faca.

Consta, ainda, que, após subjugarem a vítima mediante grave ameaça, consubstanciada pelo emprego de arma branca, Matheus e seu comparsa subtraíram o veículo, além de um aparelho de telefonia celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), em espécie, e, após obrigarem Douglas a descer do veículo, empreenderam fuga do local a bordo do veículo produto do roubo, levando consigo o numerário e aparelho telefônico objetos do crime contra o patrimônio.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A Defesa almeja a absolvição do apelante por ausência de provas da autoria.

Ora, a
materialidade
é incontestável, restando sobejamente demonstrada por meio dos Boletins de Ocorrência nºs 43118810 e 43119606 (Id. 5704775, pp. 09/15 e 47), Auto de Reconhecimento Indireto de Pessoa (Id. 5704775, pp. 43/45), Relatório Final (Id. 5704775, pp. 89/99) e prova oral.

No tocante à
autoria
, insta salientar que sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Id. 5704775, mídia anexa),
o acusado
negou a prática delitiva,
havendo declarado que se encontrava em casa no dia dos fatos. Disse, ainda, que não conhecia Geyceane, tampouco a vítima Douglas, não sabendo explicar os motivos pelos quais tais fatos foram lhe imputados.

Por sua vez, à luz do contraditório judicial (Id. 5704775, mídia anexa, a vítima Douglas Ferreira Leite Silva
reconheceu o acusado
durante a A
udiência
de Instrução e Julgamento
, sem sombra de dúvidas, como sendo
que
um
dos

agentes que praticou a ação delitiva
. Declarou que aceitou uma solicitação de corrida realizada por uma mulher, que teria origem no Bairro Jabaeté, Vila Velha/ES, e destino o Bairro Jardim Carapina, Serra/ES, contudo, ao chegar ao local de origem, a referida mulher pediu que conduzisse 02 (dois) rapazes até o endereço solicitado no aplicativo. A vítima informou, ainda, que após confirmar os dados da pessoa que havia solicitado a corrida, iniciou o trajeto e, ao chegarem ao destino, o acusado sacou uma faca e ordenou que ele saísse do veículo, evadindo-se do local com seu comparsa. Informou, ainda, que não conseguiu identificar as características do segundo elemento, visto que, diferente do acusado Matheus que se encontrava de “cara limpa”, o comparsa fazia uso de um boné. Outrossim, a vítima declarou que, além do veículo, os elementos agentes levaram o seu celular e a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais), os quais não foram recuperados. Esclareceu, ainda, que o veículo foi recuperado no dia seguinte, danificado, em Cariacica/ES. Por fim, disse que a mulher que chamou o aplicativo, Geyceane, não entrou no veículo.

Digno de nota salientar, ainda, que, na esfera judicial (Id. 5704775, p. 31), a testemunha Geyceane Rosa Dos Santos De Jesus declarou haver solicitado uma chamada de Uber para Matheus, que era ex-namorado da filha de sua vizinha e estava na casa desta há dias quando dos fatos e, depois do ocorrido, não retornou mais.

Nesse contexto, é de se pontuar que, na esteira do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
“em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos” (AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 25/9/2023.)

À luz do exposto, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a Defesa, há elementos probantes robustos a demonstrar com firmeza a autoria delitiva do apelante, razão pela qual o desacolhimento do pleito absolutório é medida que se impõe.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)